Tribunal: TJMT
Processo: 0027979-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027979-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SISTEMA UNICO DE COMUNICACAO SOCIAL E EDITORA LTDA - CNPJ: 07.520.580/0001-97 (APELADO), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (APELADO), ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 544.466.191-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) - EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ – INÉRCIA EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO – DESINTERESSE CONSTATADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de extinção, quando houve intimação tanto do advogado quanto pessoal da parte autora.

“A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.” (N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)”.

“(...) A ausência de participação efetiva nos autos da parte ré/executada, ainda que devidamente citada, afasta a exigibilidade de requerimento prévio para o fim de extinção do feito por abandono da causa, não se havendo de falar, nesse caso, em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

(...) (N.U 0001170-09.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0027979-40.2014.8.11.0041 - Cód. 897553
, ajuizada em desfavor de
SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDITORA LTDA, MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA e ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA,
julgou extinto o feito sem julgamento de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando a necessidade de intimação pessoal para impulsionar o feito, antes de extinguir o feito, conforme dispõe o artigo 485, § 1o do CPC.

Diz que não houve intimação para o novo patrono do Banco do Brasil S/A, habilitado em 11/11/2022, e nem para o patrono anterior.

Ainda, assevera que se aplica ao caso a Súmula n. 240 do STJ, de modo que a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu.

Avoca os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Requer o provimento do apelo, anulando-se a sentença recorrida.

Pede para que “(...) sejam doravante todas as intimações e notificações dirigidas apenas a advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/MT no 17210- A, sob pena de caracterização das nulidades contempladas no parágrafo 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não foi realizada, devidamente, a intimação pessoal da parte, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do NCPC.

Pois bem.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em razão de inadimplemento bancário (Cédula de Crédito Bancário).

O feito foi extinto pelo MM. Juiz
a quo,
por desinteresse, sendo asseverado que: “(...)
sendo a extinção do feito é medida que se impõe, salientando que a alteração da cadeia de advogados depois de transcorrido meses de descumprimento do comando judicial e, ainda, em processo eletrônico não tem o condão de trazer benefício ao inerte”.

Malgrado a alegação de ausência de intimação, consoante o andamento de ID. Num.

164463718, e, em observância à decisão concernente ao ID. Num. 164463722, que determinou também a intimação do Banco do Brasil S/A, considera-se descabida a pretensão de nulidade.

Ora, está claro nos apontamentos da própria sentença que todos os procedimentos foram adotados, sendo que o Autor/Apelante, efetivamente, após as intimações deixou de cumprir determinação judicial:

“(...)
Já na decisão de ID. 89281724 em 13/07/2022 o pleito de dilação de prazo de ID. 65092724 foi indeferido, em observância que o prazo transcorreu há muito, bem como intimou-se a Instituição Financeira para acostar aos autos as matrículas atualizadas dos três imóveis e trazer a planilha atualizada de débito.

No ID. 90927488 s/s, em 27/07/2022, a Exequente juntou aos autos somente matrícula 5.820, informando que procederia a juntada das demais no prazo legal.

Na decisão de ID. 107615494 em 18/01/2023, com fito de evitar nulidades futuras, o Banco foi intimado via DJE e SISTEMA para cumprir o disposto no ID. 89281724, no prazo de 15 dias improrrogáveis, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse, deixando de cumprir e trazendo novo rol de advogados em 10/02/2023, requerendo dilação de prazo, sem intervenção até esta data.

Destarte, conforme certidão de ID. 110519194 em 22/02/2023, a Instituição Financeira não apresentou qualquer manifestação, deixando seu prazo decorrer.

Com tais considerações, deve prevalecer o entendimento do Magistrado “a quo”, não havendo em nulidade.

Assim, tem-se que a intimação pessoal da parte autora, nos termos do parágrafo primeiro do art. 485, do CPC, imprescindível para o caso de extinção do feito nas hipóteses dos incisos II e III, foi devidamente observada na presente demanda.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, § 1o, CPC. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 485, III, DO CPC, O PROCESSO É EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. OCORRE QUE, PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 485, III, DO CPC, EXIGE-SE, EXPRESSAMENTE, INTIMAÇÃO PESSOAL PRÓPRIA/ESPECÍFICA, COMO PREVÊ O §1o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50136598420198210027, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 06-01-2023)

Outra questão em debate diz respeito à aplicação da Súmula n. 240 do STJ.

No caso, considero que a inércia do autor – ainda que inexistente pedido de extinção por abandono do requerido - não inviabiliza a extinção da execução, eis que houve intimação direta ao autor para tomada de providências; e, ainda assim, não mostrou ele interesse em cumprir determinações judiciais.

A esse respeito já me manifestei anteriormente:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CONCRETIZADA – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

A ausência de participação efetiva nos autos da parte ré/executada, ainda que devidamente citada, afasta a exigibilidade de requerimento prévio para o fim de extinção do feito por abandono da causa, não se havendo de falar, nesse caso, em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

(N.U 1000809-61.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA – AÇÃO NÃO EMBARGADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpridas as determinações do art. 267, parágrafo 1o, do CPC, do CPC/1973 (vigente a época) sem atendimento pelo exequente (ou advogado), deve o processo ser julgado extinto sem resolução de mérito.

“Em execução não embargada, caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 267, III, § 1o do CPC, pode o juiz de ofício, independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária, extinguir o feito. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.” (AgRg no AREsp 10.808/SE). (N.U 0002501-82.2004.8.11.0040, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Com esses apontamentos, conclui-se que não merece reparos a sentença, salientando-se que os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade devem guardar relação ainda que superficial com o princípio da legalidade, cabendo às partes, mediante os patronos constituídos e aqueles que adentrarem aos autos o cumprimento das determinações judiciais, sob pena de suportar a decisão extintiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023